Tribunal: TJES
Processo: 5018830-87.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018830-87.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AUREA MIRANDA NOLASCO PEREIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5018830-87.2021.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: AUREA MIRANDA NOLASCO PEREIRA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTO ERRO NA LEITURA DO MEDIDOR. TOI IRREGULAR. CONSUMIDOR AUSENTE NA INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, na qual a parte Autora alega que, apesar de manter relação de consumo com a requerida, foi surpreendida ao receber o TOI, sob nº 3467783, que constatou supostas irregularidades em sua instalação. Por consequência recebeu uma cobrança no valor de RS 5.931,84.

Aduz que não havia nenhuma testemunha no momento de realização do TOI. Por estes motivos ajuizou a presente ação, requerendo, em sede de antecipação de tutela, a suspensão da cobrança no valor de RS 5.931,84, bem como, que a Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica e de incluir seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

Foi proferida decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional para determinar que a parte demandada se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica da instalação nº 0000648195, sob pena de multa diária que, desde já, arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e que suspenda toda e qualquer cobrança realizada, relativamente ao TOI impugnado na presente inicial, bem como que se abstenha de negativar seus dados cadastrais, sob pena de multa fixa por cobrança, que, desde já, arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Em contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, incompetência deste Juizado, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, destacou que agiu em cumprimento ao procedimento da Resolução da Aneel, tendo apurado a irregularidade (provocada por intervenção de terceiros) em procedimento de rotina, lavrado o TOI, realizando o cálculo.

Em 20/09/2021 o medidor foi aferido em laboratório, restando confirmada a existência de irregularidades, ao passo que estava com os lacres violados e sem o link potencial da fase C, por intervenção de terceiros. Requer o reconhecimento do débito da parte autora junto à Ré nos valores de R$ 6.056,38.

SENTENÇA

A sentença (ID 2571212) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, DECLARO RESOLVIDO o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

JULGO PROCEDENTE o pedido declaratório, para declarar o cancelamento do débito referente ao TOI
nº
3448417. Torno definitivo o termo da medida liminar deferida; JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela Requerida.

A empresa ré ofertou Recurso Inominado (ID 2514970) em que alega, de forma preliminar, a necessidade de concessão de efeito suspensivo e a incompetência do juizado, ante a
indispensabilidade
de perícia técnica. No mérito, sustenta a regularidade do procedimento realizado, a irregularidade do medidor e a inexistência de defeito na prestação do serviço.

A recorrida não apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, se limitando a dizer que deseja a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Dito isso, era ônus probatório da requerida demonstrar que as cobranças contestadas decorriam de inadimplência da parte autora, pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII.

O “Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI” anexado pela recorrente (ID 2571203) foi elaborado de
forma unilateral
pela empresa recorrida, sem participação da recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL). Grifei.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor. Resta, portanto, clara a nulidade a ser declarada referente ao TOI n° 3467783.

Coaduno com o entendimento prolatado pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Além disso, no momento da inspeção, o consumidor não estava presente, nem pessoa de sua confiança. Restou claro que o TOI emitido pela Recorrida não seguiu os procedimentos previstos na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. O TOI expedido foi emitido sem a presença de um acompanhante, violando assim o §2º do art. 129 da referida norma.”

Em virtude da já citada inversão do ônus da prova, era dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da da suposta irregularidade, bem como de suposta fraude, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não se pode determinar que a recorrida arque com determinada quantia que não foi devidamente demonstrada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.